Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739544-50.2021.8.07.0000 Agravante(s) Sandra Cristina Camilo Agravado(s) Walmir de Gois Nery Filho Sociedade Individual de Advocacia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Cristina Camilo contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado por Walmir de Gois Nery Filho Sociedade Individual de Advocacia em desfavor da ora agravante (autos n. 0735176-92.2021.8.07.0001). Em razões recursais (Id 31337035), a agravante requer, em suma, a “concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e consequentemente o seguimento da execução e da constrição de bens da Agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação para afastar o excesso de execução devidamente comprovado e demonstrado, requerendo, desde já, que seja considerado o valor de R$ 21.700,00, como correto, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, condenando o Agravado em honorários de sucumbência sobre o excesso”. Preparo recolhido (Id 31337037). É o relatório. Decido. No caso, malgrado a certidão catalogada no Id 31365943 sugira não haver prevenção para a distribuição deste recurso, em análise do processo de referência, verifiquei que se trata de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos n. 0735257-75.2020.8.07.0001 e mantida pelo Acórdão n. 1357327, proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal, em 28/7/2021, sob a relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. A distribuição anterior do recurso de apelação determina a prevenção da e. 2a Turma Cível e do e. Des. Sandoval Oliveira para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do agravo de instrumento para a c. 2a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Desembargador Sandoval Oliveira, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; (...) [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.